Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731059-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACRESCIO SILVA FREIRE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ACRESCIO SILVA FREIRE contra ato atribuído à SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF, e ao INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST, consistente na eliminação e exclusão do impetrante do processo seletivo dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024 a 2027. O impetrante pleiteia, inicialmente, a gratuidade da justiça alegando que, apesar de estar empregado, não aufere renda suficiente para arcar com as necessidades básicas da família e com as custas processuais. Registra que o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), eis que a contagem foi iniciada no dia 25/7/2023, data em que seu recurso administrativo à banca de seleção foi respondido. Informa que foi eliminado e excluído do certame por ter apresentado Certidão de Distribuições de Ações Criminais da Justiça Militar da União emitida em 2020, já decorridos os 90 (noventa) dias de validade da referida certidão; tendo a autoridade coatora fundamentado a exclusão no subitem 2.3.1 do Edital 8, de 21 de julho de 2023, que estabelece não ser possível o envio de documentação pendente ou complementar anexa ao recurso. A exclusão foi homologada pela publicação do Edital no 09 contendo o resultado final da segunda fase (análise da documentação e registro de candidatura) e a relação dos candidatos habilitados a participar da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar. Aduz que foi dispensado da primeira fase do certame, qual seja a realização da prova objetiva, por já ter exercido o cargo de Conselheiro Tutelar, e em segunda fase, consistente na análise da documentação e registro da candidatura, apresentou toda a documentação pertinente. Afirma que a apresentação dos documentos somente deveria ocorrer no momento da investidura no cargo conforme subitem 2.3.2 do Edital, de modo que a autoridade coatora deixou de analisar a prova acostada a demonstrar o reconhecimento da idoneidade moral do impetrante. Alega que o edital não prevê o prazo de validade das certidões emitidas, e que a idoneidade moral do impetrante resta comprovada também por outros documentos emitidos. Entende que a existência de Certidão de Distribuições de Ações Criminais da Justiça Militar da União pretérita, ainda que emitida há mais de 2 (dois) anos, não retira do candidato a condição de idôneo moral, tampouco, lhe desabilita à continuidade no processo seletivo. Defende que diante da ausência de previsão legal ou imposição de que certidões sejam contemporâneas à sua apresentação, a exclusão do impetrante em razão do prazo de emissão da certidão configura violação do princípio da legalidade que deve reger a administração pública. Assim, requer, em suma, o deferimento da gratuidade da justiça; a concessão de liminar inaudita altera pars, para determinar a análise da Certidão de distribuições de ações criminais da Justiça Militar da União, que ora se apresenta com emissão contemporânea, considerando-a e pontuando, classificando assim o autor, para etapa seguinte do concurso, garantindo a continuidade do impetrante nas fases seguintes do processo seletivo; e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação a liminar. Custas não recolhidas em vista do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. De início, avalio o pedido de gratuidade da justiça, eis que o pagamento das custas é requisito de admissibilidade. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de se aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente em critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, as condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e eventuais sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, o impetrante afirmou que está desempregado, que “[...] percebe mensalmente somente remuneração que não ultrapassa a 5 (cinco) salários mínimos mensais, valor este que é suficiente somente para garantir sua subsistência e de sua família, atrelado, ainda, às despesas ordinárias do lar.” Além disso, juntou contracheque, comprovantes de despesas residenciais e extratos de movimentação bancária (IDs. 49490770 a 49490776). Da breve análise dos documentos colacionados, própria do juízo de cognição sumária, entendo que não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Nessa linha, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao impetrante. Admito, pois, o processamento do Mandamus e passo a analisar o pedido formulado em sede de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, o impetrante se insurge em face da eliminação e exclusão do certame para investidura no cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, motivada pela não apresentação de documentação exigida no Edital n. 1 – CDCA/DF, de 5/5/2023, qual seja, Certidão de Distribuições de Ações Criminais da Justiça Militar da União emitida a menos de 90 (noventa) dias. Conforme se observa na resposta ofertada pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST ao recurso administrativo do impetrante (ID 49490799) não se trata de recusa da certidão pela não contemporaneidade à apresentação, mas sim por se tratar de certidão vencida. Ainda, observa-se claramente do documento de ID. 49490786 que a Certidão de Ações Criminais emitida pela Justiça Militar da União possui validade de 90 (noventa) dias. Destaque-se que o Edital prevê que: EDITAL No 01, DE 05 DE MAIO DE 2023 [...] 12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: 2. Reconhecida idoneidade moral Certidão de distribuições de ações criminais da Justiça Militar da União, tanto para os candidatos do sexo masculino quanto para candidatas do sexo feminino, disponível no endereço eletrônico: https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidaonegativa Período de entrega de documentação para avaliação 30/6 a 4/7/2023 13 DA ELEIÇÃO DA TERCEIRA FASE 13.1 Considerar-se-á apto e automaticamente registrado para submeter-se ao processo de eleição somente o candidato que alcançar aproveitamento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no exame de conhecimento específico e preencher todos os requisitos constantes na fase de análise da documentação disposto no item 2 do quadro constante do item 12.1. EDITAL No 05, DE 29 DE JUNHO DE 2023 [...] 3.3 O candidato deve manter aos seus cuidados a documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023. 3.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não enviar a documentação na forma e no prazo estabelecidos no Edital no 01, de 5 de maio de 2023, ou neste edital. 3.4.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de enviar qualquer uma das documentações listadas no Edital no 01, de 5 de maio de 2023. [...] 3.6 Não será realizado envio de documentação referente à segunda fase – análise de documentação, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 3.2 deste edital. Verifica-se que previsto no edital como condição para prosseguimento do participante do concurso à fase de eleição o preenchimento de todos os requisitos constantes na fase de análise da documentação disposto no item 2 do quadro constante do item 12.1. Ainda, destaque-se que foi prorrogada a entrega da documentação conforme Edital no 07, de 12 de julho de 2023: “Reabertura do prazo de entrega de documentação para avaliação 13/07 até às 20h do dia 17/7/2023” – de modo que era possível aos candidatos revisão de seus documentos e efetuar correções com a apresentação de novos documentos ou incluir os documentos não inclusos. Nessa linha, ainda que não conste em edital a exigência de documentação emitida com prazo inferior a 90 (noventa) dias, verifica-se que a certidão encaminhada pelo impetrante é inválida conforme termo nela própria constante, e uma vez que a documentação exigida do impetrante é incompatível com a legislação vigente e com o edital, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé e da segurança jurídica. Com base nesses argumentos, não vislumbro, de plano, ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações do impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, consoante determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília,02 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator